Tribunal: TJPA
Processo: 0002506-02.2019.8.14.0071
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2020-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº:
PROCESSO Nº 0002506-02.2019.8.14.0071
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: BRASIL NOVO (VARA ÚNICA)
APELANTE: FRANCISCO DE BRITO (ADVOGADO FABRICIO AGUIAR DA SILVA - OAB/PA Nº 20.788)
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. NULIDADE PROCESSUAL, EM FACE DO PROCEDIMENTO ADOTADO EM SEDE DE 1º GRAU. IMPROCEDÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA SUSCITADA. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE CADA DISPOSITIVO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.
Não há como se acolher a alegação de nulidade processual, quando constatado que o procedimento legal do incidente de insanidade mental foi devidamente observado no caso, com a conclusão de que o apelante era, ao tempo da ação, inteiramente capaz de entender o caráter delituoso dos fatos, bem como de se determinar de acordo com esse entendimento, figurando entre os imputáveis.
2.
Para fins de prequestionamento, basta ao julgador demonstrar os motivos de seu convencimento e fundamentar o seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pleito defensivo.
3.
Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto Desembargador Relator.

26ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2º Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de outubro de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 20 de outubro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0002506-02.2019.8.14.0071
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: BRASIL NOVO (VARA ÚNICA)
APELANTE: FRANCISCO DE BRITO (ADVOGADO FABRICIO AGUIAR DA SILVA - OAB/PA Nº 20.788)
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
RELATÓRIO

Francisco de Brito,
por intermédio do advogado Fabricio Aguiar da Silva, interpôs apelação, com fulcro no art. 593, II, do Código de Processo Penal, contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Brasil Novo/PA, que homologou o laudo pericial e encerrou o incidente de insanidade mental.

Extrai-se dos autos, em apertada síntese, que o Ministério Público denunciou, nos autos do processo nº 0007611-91.2018.8.14.0071, o apelante como incurso nas condutas tipificadas no art. 121, §2º, inciso IV e VI, do Código Penal, na forma do art. 7º, inciso I, da Lei nº 11.340/06 c/c art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.072/90 e art. 329 do Estatuto Penal Repressivo.

Consta na denúncia, que o recorrente, no dia 22/11/2018, por volta das 08h30min, ceifou, mediante golpes de foice na nuca, a vida de Olinda dos Santos Brito, sua ex-companheira, tendo empreendido fuga logo após e, oferecido, posteriormente, resistência no momento de sua prisão.

Durante o trâmite processual, instaurou-se, por requerimento da defesa, incidente de insanidade mental, atestando o exame pericial que o réu não reunia evidências, à época do fato delituoso, de sinais ou sintomas compatíveis com os critérios diagnosticados de doença mental incompleto ou retardado ou, ainda, de perturbação da saúde mental, incluindo dependência física.

Desse modo, o Juízo de 1º grau homologou o mencionado laudo, concluindo que o apelante era capaz de se determinar à época dos fatos, razão pela qual encerrou o referido incidente e determinou o prosseguimento da ação penal (nº 0007611-91.2018.8.14.0071).

Inconformada, a defesa postula, nestas razões recursais, a decretação de nulidade do processo, argumentando no geral:

a) a participação de terceiro estranho ao processo - Francisco Eduardo de Brito (irmão do apelante) - na realização da perícia, o qual compareceu no Centro de Perícias Científicas Renato Chaves apenas para entregar a documentação médica e, na ocasião, sem autorização judicial ou do curador especial, foi entrevistado pela médica legista psiquiátrica, constando sua declaração no laudo pericial;

b) a não participação do curador no exame pericial, o que, no seu entender, configura cerceamento de defesa;

c) a obscuridade e contradição no laudo pericial confeccionado;

d) a ausência de exame pericial em relação aos fatos apurados nos autos da ação penal nº 0005550-63.2018.8.14.0071 (apelante denunciado pela prática dos crimes tipificados no art. 121, §2º, II e IV, §2º-A, I c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, em relação a vítima Olinda dos Santos Brito; art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II, quanto ao ofendido Felipe dos Santos Brito; art. 250, §1º, II, alínea ¿a¿, do Código Penal; e art. 12 da lei nº 10.826/03), ressaltando que, embora tenha pleiteado a realização de perícia em relação a dois fatos criminosos distintos, apurados em feitos diversos e ocorridos em momentos diferentes, somente foi confeccionado o laudo acerca dos crimes pelos quais o apelante foi denunciado no processo nº 0007611-91.2018.8.14.0071;

e) o prequestionamento da matéria suscitada no apelo, para eventual interposição de recurso especial e extraordinário.

Em sede de contrarrazões, a Promotoria de Justiça refuta as alegações defensivas, pleiteando a manutenção integral do
decisum
.

Por sua vez, o assistente de acusação José dos Santos contrarrazou o recurso, sustentando, igualmente, o seu conhecimento e não provimento.

Por último, o Procurador de Justiça Luiz Cesar Tavares Bibas manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.

Sob revisão do Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 20 de outubro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0002506-02.2019.8.14.0071
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: BRASIL NOVO (VARA ÚNICA)
APELANTE: FRANCISCO DE BRITO (ADVOGADO FABRICIO AGUIAR DA SILVA - OAB/PA Nº 20.788)
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço.

Inicialmente, cumpre assentar o
descabimento da alegação de

nulidade processual, em face da participação de terceiro não autorizado -
Francisco Eduardo de Brito (irmão do apelante), mencionado no laudo como informante -,
na realização do exame pericial.

Isto porque, a única autorização prévia a ser dada pelo Juízo diz respeito à determinação da elaboração do exame médico-legal em si, nos termos do art. 149 do Código de Processo Penal
1
, ficando a critério do perito utilizar os meios necessários para responder aos quesitos formulados pelas partes e pelo Juízo
a quo
.

Aliás, conforme se constata no mandado de intimação de fl. 57, o recorrente, no momento de sua intimação acerca da realização do exame pericial, foi cientificado pela própria autoridade judicial que deveria estar acompanhado de familiar direto.

Outrossim, como de amplo de conhecimento, conforme preconizado no art. 563 do Código de Processo Penal
2
,
somente se declara a nulidade de um ato se dele resultar prejuízo para a acusação ou defesa
, o que não ficou evidenciado na hipótese dos autos.

Com efeito, a simples participação de informante a fim de auxiliar a descrição dos ¿
antecedentes pessoais
¿ do apelante no laudo pericial não é suficiente para viciar a perícia confeccionada, mormente quando constatado que as informações prestadas são semelhantes aos depoimentos de testemunhas já ouvida durante a persecução criminal, não influenciando de modo significativo no resultado conclusivo de perícia psiquiátrica.

Melhor sorte não socorro ao recorrente, no tocante à tese de nulidade processual, ante a não participação do curador (próprio advogado constituído nos autos) no exame pericial,
uma vez que a exigência feita pela legislação pátria diz respeito à nomeação de curador - o que foi devidamente observado no caso, com a nomeação do advogado do apelante (Fabrício Aguiar da Silva) como seu curador (fl. 22) - não existindo qualquer previsão para que este esteja presente na consulta psiquiátrica entre o especialista e o periciando.

Em verdade, o mencionado exame
deve ocorrer da forma como o médico-legista entender conveniente para dirimir as dúvidas,
desde que, é claro, respeite as normas constantes na Constituição Federal, em Tratados Internacionais de Direitos Humanos e não incorra em alguma das hipóteses de nulidade absoluta ou relativas expressas no Código de Processo Penal.

Acrescenta-se, inclusive, que, o recorrente poderia ter nomeado um assistente técnico
3
, qual seja, outro médico psiquiatra, para acompanhar a perícia, o qual poderia fazer os questionamentos que achasse pertinente, o que, no entanto, deixou de fazer no momento oportuno, mantendo-se inerte.

Ademais, cumpre anotar, por relevante, que foi dada a devida publicidade ao ato, com a intimação do advogado e curador do apelante acerca da realização da perícia (fls.68/69), permitindo-lhe, caso assim desejasse, fazer-se presente no dia do exame, não podendo alegar, neste momento, em sede recursal, prejuízo à defesa de forma genérica, especialmente porque, como dito, não houve falha no procedimento adotado.

Com relação à
alegada obscuridade e contradição no laudo pericial, melhor sorte não socorre ao recorrente,
tendo em vista que o laudo em questão foi realizado com clareza e de modo técnico, tendo descrito os dados do periciando, o histórico dos fatos, a história clínica do acusado, seus antecedentes pessoais e familiares, relatos sobre o exame físico e mental e enfrentamento de todos os quesitos apresentados (por parte do Juízo, Defesa e Ministério Público), concluindo, ao fim, pela imputabilidade do apelante.

Com efeito, o item nº 10 do laudo confeccionado é muito claro ao atestar que ¿
o periciando não reúne evidências, à época do fato delituoso, de sinais e/ou sintomas compatíveis com os critérios diagnósticos de doença mental, de desenvolvimento mental incompleto ou retardado, ou, ainda, de perturbação da saúde mental, incluindo dependência física
¿, bem como que ¿
o acusado apresenta atualmente somente amnesia dissociativa, que é um esquecimento focal, seletivo, emocionalmente motivado, que tende a ser reversível com o passar do tempo e está relacionado ao desejo de esquecer, de apagar psicologicamente um fato emocionalmente traumático
¿, o que é perfeitamente justificável, diante do apurado nos autos.

Destarte, a perita médica concluiu, com segurança, que ¿
FRANCISCO DE BRITO, era, ao tempo da ação, inteiramente capaz de entender o caráter delituoso dos fatos, bem como plenamente capaz de se determinar de acordo com esse entendimento, figurando entre os imputáveis
¿.

No mais, é totalmente improcedente a alegação de ausência de resposta a todos os quesitos da defesa, sustentada de forma genérica em suas razões, uma vez que, repiso, a perícia respondeu todos os questionamentos realizados, não havendo que se falar, portanto, em omissão.

De igual modo, não assiste razão ao apelante quanto ao pedido de nulidade, sob o argumento de que, embora pleiteado a realização de perícia em relação a dois fatos criminosos distintos, apurados em feitos diversos e ocorridos em momentos diferentes, o exame pericial em relação à denúncia nos autos da ação penal nº 0005550-63.2018.8.14.0071
4
, não foi confeccionado conforme solicitado, sendo realizado apenas o que tem como processo de referência o processo nº 0007611-91.2018.8.14.0071
5
.

Isto porque, o exame do autos revela, sem margem para dúvida, que, a despeito do apelante ter, em sua petição inicial, indicado como processo de referência não só o de nº 0007611-91.2018.8.14.0071 mas também o de nº 0005550-63.2018.8.14.0071, o incidente de insanidade mental instaurado e sentenciado que ora se recorre possui como processo de referência tão somente o feito de nº 0007611-91.2018.8.14.0071, fato este que pode ser evidenciado pelos diversos documentos contidos nos autos, valendo citar, à título de ilustração: a) a decisão que instaurou o incidente de insanidade mental (fls. 21/22); b) a Certidão da Secretaria de Origem, atestando a suspensão do processo nº 0007611-91.2018.8.14.0071, ante a determinação contida na decisão que instaurou o incidente de insanidade (fl. 24); c) o mandado de intimação do réu (fl. 57); d) decisão dando por encerrado referido incidente (fls. 207/208).

A propósito, como afirmado pelo próprio recorrente em seu apelo, ¿
diante da não realização da perícia em relação ao processo 0005550-63.2018.8.14.0071, o periciando protocolou outro pedido de incidente insanidade, entretanto, foi indeferido pelo MM juiz a quo¿
.

Realmente, conforme destacado em sede de contrarrazões, ¿
a defesa requereu a instauração de 02 (dois) incidentes de insanidade mental separados, sendo o ora discutido e o dos autos n. 0006162-64.2019.8.14.0071, apensos à ação penal n. 0005550-63.2018.8.14.0071
¿.

Destarte, foram feitos dois pedidos separados, não havendo, portanto, qualquer possibilidade de o Laudo Pericial contestado ser conclusivo também a fato distinto, ocorrido em data diferente e apurado em feito diverso.

Logo, a questão alegada foge do objeto dos autos de incidente de insanidade mental em debate, merecendo destaque, inclusive, a preclusão do direito de questionar, tendo em vista que deveria ser feito em face da decisão que instaurou o presente incidente de insanidade mental e não neste momento, que é inoportuno e incabível.

Por derradeiro, quanto ao
prequestionamento da matéria
, ressalto que toda a questão suscitada foi devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados.

Face a fundamentação supra, na linha do parecer do
custos legis
,
conheço e nego provimento ao recurso de apelação
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus demais termos.
É como voto.
Belém (PA), 20 de outubro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

1
¿
Art. 149.
Quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado, seja este submetido a exame médico-legal.
§ 1o
O exame poderá ser ordenado ainda na fase do inquérito, mediante representação da autoridade policial ao juiz competente.
§ 2o
O juiz nomeará curador ao acusado, quando determinar o exame, ficando suspenso o processo, se já iniciada a ação penal, salvo quanto às diligências que possam ser prejudicadas pelo adiamento¿.

2
¿
Art. 563.
Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa¿.

3

¿
8. Formulação de quesitos e indicação de assistente técnico:
serão facultadas a todos os legitimados a requerer o exame de (in) sanidade mental a formulação de quesitos e indicação de assistente técnico¿.
(Lima, Renato Brasileiro de. Código de Processo Penal Comentado. 3. ed. rev. e atual - Salvador: Juspodivm, 2018).

4
Apelante denunciado pela prática dos crimes tipificados no art. 121, §2º, II e IV, §2º-A, I c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, em relação a vítima Olinda dos Santos Brito; art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II, quanto ao ofendido Felipe dos Santos Brito; art. 250, §1º, II, alínea ¿a¿, do Código Penal; e art. 12 da lei nº 10.826/03).

5
Recorrente denunciado pela prática do delito tipificado no art. 121, §2º, incisos IV e VI, do Código Penal, na forma do art. 7º, inciso I, da Lei nº 11.340/06 c/c art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.072/90 e art. 329 do Estatuto Penal Repressivo.